Tribunal: STF
Processo: RE 1446623
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO  DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. ADEQUAÇÃO AO TEMA RG Nº 612 ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue transcrita:



    “REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATO TEMPORÁRIO - REGULARIDADE. Têm-se admitido a não exigência de concurso público para o recrutamento de servidores temporários nas atividades nas áreas de saúde, que constituem serviços essenciais e permanentes, sobretudo quando apoiado em legislação municipal sobre o tema e dada a precariedade do Programa do Governo Federal.” (e-doc. 21).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 37, incs. II e IX, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral. Alega serem inconstitucionais as sucessivas contratações temporárias para o Programa Saúde da Família, porquanto entende que os serviços prestados são ordinários e permanentes. Ao final, requer o provimento do recurso para acolher o pedido formulado na exordial (e-doc. 34).



    4. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 35, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    6. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 34, p. 3-4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos sobre a relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” da questão debatida nestes autos (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    7. Registro que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confira-se com os seguintes precedentes desta Corte:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 



    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12-09-2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).



    8. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos e na interpretação conferida à Lei municipal nº 6.532, de 2001, assentou a adequação do caso concreto ao Tema RG nº 612, pois, embora os serviços prestados sejam essenciais, também são temporários, uma vez que a implementação do Programa Saúde da Família depende do repasse de verbas do Governo Federal.



    9. Assim, para divergir do que asseverado e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a lei infraconstitucional local, a atrair os óbices dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    10. Nessa linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.419.249/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2023, p. 17/02/2023; e ARE nº 1.441.110/MG; Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2023, p. 28/06/2023.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CP.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, diante do disposto no art. 18 da Lei federal nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator